Tribunal: TJBA
Processo: 8039764-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8039764-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO AGRAVADO: TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Advogado(s):RONNEY CASTRO GREVE ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA NOVO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO JÁ EXTINTA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL (ARTS. 502, 505, 507, CPC). QUITAÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA EXTINTIVA (ART. 924, II, CPC) APÓS CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. PRECLUSÃO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO. DIFICULDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR DECORRENTE DE ENTRAVE BUROCRÁTICO-ADMINISTRATIVO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEPOSITÁRIAS. CESSAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR COM O DEPÓSITO INTEGRAL ACEITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 179/STJ). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 677/STJ À HIPÓTESE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC) E AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória (ID 507239717) que, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou ao Executado (Agravante) o depósito de montante remanescente de honorários sucumbenciais. 2. O Agravante sustenta que a obrigação já foi integralmente quitada em 2019 (IDs 186370576 e 186370581), fato que ensejou a prolação de sentença extintiva da execução (ID 186370587), transitada em julgado, com a expressa concordância do credor (Agravado) quanto à satisfação do crédito (ID 186370586). 3. Alega que a dificuldade no levantamento dos valores pelo credor decorre de entraves meramente administrativos, alheios à sua responsabilidade, relacionados a sucessivas trocas de instituições financeiras depositárias pelo Tribunal. Defende que a imposição de novo pagamento por dívida extinta viola a coisa julgada e configura enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é hígida a decisão interlocutória que determina novo pagamento de obrigação (item 3 do ID 507239717), ignorando a existência de sentença anterior transitada em julgado (ID 186370587) que, com base na concordância do credor (ID 186370586), extinguiu a execução pelo pagamento (Art. 924, II, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão agravada (ID 507239717) é manifestamente insustentável por violação direta à coisa julgada material (Arts. 502, 505 e 507 do CPC). A quitação da obrigação, reconhecida pela sentença extintiva (ID 186370587), é imutável e não pode ser revista por decisão interlocutória posterior. 6. O Agravado (Exequente), ao manifestar expressa concordância com os valores depositados (ID 186370586) e requerer o levantamento, praticou ato incompatível com qualquer insurgência posterior, aceitando o pagamento na forma como efetuado. Operou-se a preclusão quanto à alegação de depósito em instituição financeira "errada", que deveria ter sido arguida antes da sentença extintiva. 7. A mora do devedor (Agravante) cessou em 2019 com o depósito judicial integral, aceito pelo credor e chancelado pela sentença. A dificuldade no levantamento não é imputável ao devedor, mas sim a um entrave burocrático do próprio mecanismo judicial de depósitos. 8. É inaplicável ao caso a Súmula 677/STJ, pois o atraso na disponibilização não decorre de mora do devedor, que já cumpriu sua obrigação. A responsabilidade pela gestão, correção e disponibilização dos valores depositados judicialmente recai sobre a instituição financeira, nos termos da Súmula 179/STJ. 9. Exigir que o Agravante pague novamente uma dívida já quitada e extinta por sentença configura flagrante bis in idem e enriquecimento sem causa do Agravado (Art. 884 do Código Civil). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada (ID 507239717) e declarar a inexigibilidade de novo pagamento pelo Agravante, reconhecendo a plena eficácia da sentença extintiva de ID 186370587, que extinguiu a obrigação pelo pagamento (Art. 924, II, CPC). Tese de julgamento: "1. Uma vez proferida sentença extintiva da execução pelo pagamento (Art. 924, II, CPC), com trânsito em julgado, é vedado ao juízo reabrir a fase executiva para exigir novo pagamento da mesma obrigação, sob pena de violação à coisa julgada material (Art. 502, CPC); 2. A manifestação expressa do credor concordando com o depósito e requerendo o levantamento, seguida da sentença extintiva, consolida a preclusão sobre eventuais vícios formais do depósito (ex: instituição depositária); 3. Realizado o depósito judicial integral aceito pelo credor, cessa a mora do devedor, sendo inaplicável a Súmula 677/STJ se a dificuldade no levantamento decorre de entraves burocráticos do sistema judicial ou bancário, não imputáveis ao executado (Aplicação da Súmula 179/STJ)." Dispositivos relevantes citados: Arts. 502, 505, 507, 924, II, do Código de Processo Civil (CPC); Art. 884 do Código Civil (CC). Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 00344885520198260053; TJ-DF, 07358143120218070000; Súmula 677/STJ; Súmula 179/STJ; STJ, AgInt no REsp 1965048/SP; TRF-3, AI 50062971020234030000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039764-65.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS e, como agravado, TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, REFORMANDO INTEGRALMENTE a decisão agravada, para declarar a inexigibilidade de novo pagamento pelo Agravante, reconhecendo a plena eficácia da sentença extintiva de ID 186370587 (autos de origem), que extinguiu a obrigação pelo pagamento (Art. 924, II, CPC), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora